Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706126-97.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS DO ROCIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: THAIS DO ROCIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente Thais do Rocio Ferreira da Silva, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 47091928. A recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão, conforme certidão ID 47521135. Após preclusão da decisão ID 47091928, a recorrente protocolou petição ID 47567857, informando não possuir relação de emprego, sendo autônoma, apresentando os 3 últimos extratos bancários. Ressalta-se que os documentos apresentados encontram-se com equívoco em seus arquivos junto ao PJE A recorrente manifestou-se de modo intempestivo nos autos, e não houve o atendimento integral da decisão ID 47091928, a qual determinou a juntada de cópia da carteira de trabalho, se empregada, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se a recorrente Thais do Rocio Ferreira da Silva para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após decurso do prazo, voltem os autos conclusos para apreciação da petição ID 47224928. I. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito